Tribunal: TJDFT
Processo: 0725969-41.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0725969-41.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRIME CONSTRUÇÕES LTDA APELADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA D E C I S Ã O Intimado a recolher em dobro o preparo recursal (id 66840535), o réu/apelante deixou o prazo transcorrer in albis (id 67220499). Não cumprida a determinação para apresentar o recolhimento do preparo, conforme dispõe o art. 1.007, § 4o, do CPC, forçoso concluir pela deserção recursal a ensejar o não conhecimento do apelo por ser inadmissível. Com efeito, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço da apelação. Majoro os honorários advocatícios fixados para o patamar de 12%, em observância ao art. 85, § 11, do CPC e ao Tema 1.059 do STJ. Intimem-se. Certifique-se o trânsito em julgado. Dê-se baixa. Brasília, 20 de dezembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital